Tribunal: TJMT
Processo: 1051693-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051693-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.471-08 (RECORRENTE), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP - CNPJ: 08.777.465/0001-65 (RECORRIDO), DANIEL SPECHT SCHNEIDER - CPF: 007.267.900-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL- PROGRAMA DE INTERCÂMBIO- VISTO NEGADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA- ATO DISCRICIONÁRIO DO PAÍS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE DEMISSÃO ANTECIPADA DO EMPREGO- INDEVIDOS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão ou não do visto, trata-se de ato discricionário e de soberania do País, de acordo com suas regras, o que foi, explicitado no contrato mantido entre as partes.

Além disso, referida negativa se deu em razão da ausência de comprovação da situação financeira do Recorrente, o qual não conseguiu demonstrar que tinha condições de arcar com os custos do intercâmbio, de maneira que eventual demora na solicitação do visto tenha influído no resultado.

O pedido de indenização por lucro cessante não deve ser acolhido, visto que não há comprovação de que lhe foi exigida a demissão de forma antecipada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES recorre da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano material e moral proposta em face de EGALI

INTERCÂMBIO LTDA (Id. 167494459).

O Recorrente pede a reforma parcial da sentença sob o argumento que ficou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço da Recorrida no procedimento de obtenção do visto, motivo pelo qual ela deve ser condenada em lucros cessantes e danos morais.

Requer ao final, o provimento do recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela inadmissão do recurso ante a ausência do recolhimento do preparo.

No mérito alega que não deve ser acolhido o pedido de lucros cessantes uma vez que, foi opção do Recorrente se desligar do trabalho antes da viagem. E em relação a negativa de concessão do visto, tal fato decorre de ato discricionário de soberania do País de destino sem qualquer influência da Agência.

Pede o desprovimento do recurso. (Id. 169510682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Gabriel Bortoletto Rodrigues Alves ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese:

“No dia 13/02/2021, o Requerente firmou com a Requerida EGALI um contrato de agenciamento de intercâmbio no exterior, cujo objeto foi o agenciamento e assistência especializada no planejamento de um programa de intercâmbio, através da intermediação para a contratação de um curso em instituição de ensino estrangeira.

Conforme constou do acordo, o Requerente contratou o programa Curso + Trabalho Canadá/ Greystone College – ILSC (Montreal), com duração de 64 semanas, com preço ajustado de R$ 45.178,90. Constou do contrato que incumbia à Contratada a responsabilidade por realizar a matrícula do Contratante na instituição de ensino e realizar a aplicação do seu visto.

Esperançoso em realizar o sonho do intercâmbio, o Requerente realizou um empréstimo bancário, através de sua genitora, e adimpliu com o pagamento do valor ajustado nos dias 13/02/2021 (R$ 1.000,00) e 23/02/2021 (R$ 44.178,90).

Inicialmente, a viagem foi garantida pela empresa EGALI para o dia 30/08/2021. O Requerente, cumprindo com sua parte do acordo, providenciou toda a documentação solicitada e, diante da iminência da viagem, trancou o seu curso na faculdade.

Contudo chegando na data esperada, a empresa solicitou a primeira remarcação do programa de intercâmbio para o dia 25/10/2021. Como a data colidia com interesses do Requerente, acabou sendo ajustada nova data para 10/01/2022.

Novamente, o Requerente providenciou a documentação pertinente e realizou a aquisição da passagem aérea, a pedido da empresa Requerida. No entanto, para sua surpresa, às vésperas da viagem marcada, a empresa EGALI entrou em contato com o Requerente por telefone e comunicou, pasme, que não tinha sequer dado início à aplicação do visto do Requerente, embora desde 08/03/2021 o Requerente já estivesse cobrando a aplicação do seu visto e a empresa prometesse que a aplicação ocorreria 3 (três) meses antes da data de embarque.

Diante disso, a viagem teve que ser remarcada pela segunda vez, desta feita para o dia 24/05/2022, sendo que o Requerente perdeu a passagem aérea antes adquirida e não foi reembolsado pela Requerida.

O Requerente, ainda esperançoso em realizar a viagem dos sonhos, buscava contato com a Requerida para fins de solucionar qualquer problema que estivesse atrasando a sua viagem. Contudo, a Requerida, que, segundo consta de seu portal do aluno, prometia resposta em 48 horas, passou a ignorar completamente as mensagens do Requerente, conforme exemplificam as mensagens abaixo

(...)

Chegando próximo à nova data da viagem, o Requerente, dessa vez não mais surpreso, foi comunicado novamente que a data do intercâmbio teria que ser alterada pela terceira vez, segundo a empresa, de maneira inadiável para o dia 18/07/2022.

(...)

O Requerente, sempre diligente, providenciou os exames e

documentos solicitados pela empresa EGALI e, crente que dessa vez a Requerida cumpriria com a sua promessa, chegou a se desligar do seu emprego, ficando sem trabalhar e dependendo da ajuda financeira de seus familiares.

Nada obstante, chegando às vésperas da viagem, a empresa entrou em contato com o Requerente e comunicou que seu visto havia sido negado pelo Governo Canadense. Ressalto que não se tem por objetivo discutir aqui os motivos de o visto ter sido negado – desfecho este que certamente foi influenciado pela má prestação do serviço pela Requerida -, mas sim demonstrar a desídia e desrespeito com que a empresa atuou frente ao entabulado no contrato.

Sem emprego, fora da faculdade, com empréstimo bancário para pagar e profundamente abalado pelo descaso com que a contratada atuou no decorrer do contrato, o Requerente resolveu rescindir com a empresa Requerida, a qual realizou a devolução apenas parcial do montante devido ao Requerente, o que, aliás, não foi suficiente para cobrir os danos sofridos à sua esfera patrimonial e extrapatrimonial, não restando outro meio senão mover a presente ação indenizatória.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a parte Reclamada a restituir o autor o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e de R$ 2.576,62 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), valores estes referentes a despesas quanto a tradução de documentos gratuitamente e o reembolso das passagens aéreas.

Pois bem.

A preliminar de inadmissão do recurso não merece acolhimento, uma vez que o magistrado de primeira instância ao proferir juízo de admissibilidade ao recurso, deferiu a justiça gratuita ao Recorrente.

Pretende o Recorrente a reforma parcial da sentença para que a agência de intercâmbio seja condenada em lucros cessantes e indenização por danos morais ante a má prestação de serviços.

Da análise do contrato mantido pelas partes, constata-se do § 4o, II, da cláusula 2a:

Parágrafo quarto: a concessão de visto é atividade discricionária e soberana dos consulados e órgãos de imigração de cada país, não cabendo à EGALI nenhuma responsabilidade e/ou obrigação na hipótese de não concessão do visto. A EGALI não tem responsabilidade sobre o período de duração do visto concedido, inclusive sobre o período de férias autorizado (período que o aluno possui visto válido, embora já tenha concluído o curso) ou, ainda, sobre a possibilidade de renovação do visto.

Na hipótese, não é possível concluir que as ações da Recorrida tenham concorrido para a negativa de visto do Recorrente.

Trata-se de ato discricionário e de soberania do País conceder ou não o visto, de acordo com suas regras, o que foi, explicitado no contrato mantido entre as partes.

Além disso, referida negativa se deu em razão da ausência de comprovação da situação financeira do Recorrente, o qual não conseguiu demonstrar que tinha condições de arcar com os custos do intercâmbio.

Isso é que se extrai das conversas havidas entre as partes, há vários registros acerca da dificuldade do Recorrente em obter toda a documentação financeira necessária para obtenção do visto, inclusive com troca de patrocinador, ora um tio, ora um primo, uma vez que a pessoa que iria custear as despesas teria que ter um valor mínimo em conta (Id. 167496843)

Inclusive da última documentação enviada, o representante da Egali, pontuou que:

Esse extrato dá para seguir com ele, pois nele constam os valores acima do que o Consulado pede.
Ainda sim tem muita movimentação e que o Consulado pode entender que esse dinheiro não fica parado em conta o tempo todo como se estivesse guardado para a viagem, porém, tem o saldo em conta em fevereiro. Se você chegou a pensar em outra possibilidade, também estou aberto a ouvir e pensarmos juntos
!

Fico no aguardo do seu retorno! Abraços (4.3.2022)

Obtendo como resposta:

Então vamos seguir com esse extrato mesmo,
é muito difícil achar uma conta com dinheiro parado
, tá tudo aplicado
. Eu tô com medo de perder o prazo de aplicação do visto.

Eu vou te enviar a carta do patrocinador ainda hoje, preciso fazer as adequações. E quanto aos outros documentos que precisam ser adaptados, como a carta de intenções? Vocês mesmo farão as adequações ou eu preciso reenviar? (5.3.2022)

Daí se extrai que era do conhecimento o tempo todo do Recorrente que a documentação financeira não preenchia exatamente o que pedia o consulado do Canadá.

Portanto, conforme já narrado, eventual demora da agência em solicitar o visto não tem relação nenhuma com a negativa de concessão do visto.

Logo, inexistente a falha na prestação dos serviços, e ocorrendo fato não imputável à fornecedora, aplica-se o disposto no art. 14, § 3o, II, do CPC.

No tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes, melhor sorte não socorre ao Recorrente, pois não é possível visualizar qualquer responsabilidade da Recorrida no fato do Recorrente ter pedido demissão de seu emprego para realizar o intercâmbio.

Não há no contrato nenhuma previsibilidade nesse sentido, ou nas conversas mantidas entre as partes, não havendo que se falar em lucros cessantes.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023